Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. EXTENSÃO DO DANO. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de colisão traseira envolvendo motocicleta utilizada pelo apelado para o trabalho. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu que os orçamentos apresentados na petição inicial, com peças novas e originais, eram idôneos e suficientes para demonstrar o custo do reparo necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o valor da indenização por danos materiais deve corresponder aos orçamentos apresentados pelo apelado ou aos valores defendidos pela apelante, à luz do ônus da prova e da extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe ao autor comprovar a extensão do dano e o custo necessário para o restabelecimento do estado anterior do bem em ações de responsabilidade civil por acidente de trânsito, mediante elementos suficientemente idôneos.
4. Ao réu incumbe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. A ausência de prova técnica ou de requisição oportuna de perícia impede afastar a credibilidade dos orçamentos apresentados pela parte autora.
5. Orçamentos que utilizam peças originais e apresentam valores consistentes entre si são aptos a demonstrar a extensão do prejuízo. A simples apresentação de valores inferiores, sem suporte técnico equivalente, não afasta a prova produzida.
6. A indenização por danos materiais deve refletir o montante necessário ao efetivo retorno do bem ao estado anterior. É inadmissível a imposição de reparo com peças de qualidade inferior quando a prova dos autos indica a necessidade de peças originais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A indenização deve refletir o valor necessário ao restabelecimento do estado anterior do veículo, mediante uso de peças originais, quando esta for a prova produzida nos autos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 884, 927 e 944; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0700202-95.2023.8.07.0021, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 10.9.2025.